Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RESTABELECIMENTO DO TRABALHO EXTERNO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO TRABALHO EXTERNO. FALTA MÉDIA. REABILITAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo para a reabilitação do comportamento do apenado, nos casos de cometimento de falta média, é de três meses (artigo 151, inciso II, do Código Penitenciário do DF), o qual já foi cumprido pelo sentenciado.
2. Nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal, a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido a fim de que o Juízo da Execução avalie o requisito subjetivo para concessão do benefício do trabalho externo ao sentenciado.